Tribunal: TJSP
Processo: 0011187-40.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0011187-40.2017.8.26.0606 VOTO N°23.584 - MO
Registro: 2021.0000004153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011187-40.2017.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante VICTOR
WILLIAN BACELAR SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0011187-40.2017.8.26.0606 VOTO N°23.584 - MO
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0011187-40.2017.8.26.0606
Apelante: VICTOR WILLIAN BACELAR SOUZA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ÉRICA MARCELINA CRUZ
Origem: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SUZANO
Voto no 23.584
Apelação. Crimes de furto qualificado, e de corrupção de
menores. Absolvição por fragilidade probatória quanto ao
crime de corrupção de menores. Não cabimento. Autoria e
materialidade demonstradas. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.182/185), acrescenta-se que se trata agora
de apelação do Réu da sentença de fls.182/196 na
qual foi condenado, em concurso material (artigo
69, “caput”, do Código Penal), às penas de: 1.
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
12
(doze) dias-multa, calculados no mínimo legal, pela acusação do crime de furto
qualificado (artigo 155, § 4°, incisos I e IV,
do Código Penal); 2. 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão, em regime inicial fechado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0011187-40.2017.8.26.0606 VOTO N°23.584 - MO
pela acusação do crime de corrupção de menores
(artigo 244-B, “caput”, do Estatuto da Criança e
do Adolescente). Pretende sua absolvição por
fragilidade probatória (fls.230/237).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público
por seu não provimento (fls.258/260).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls.270/275).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A prova oral produzida está
contida
em
mídias
digitais
constantes
e
inseridas no processo digital.
A materialidade está demonstrada
pelo: 1. boletim de ocorrência (fls.08/12); 2.
relatório contendo fotografias (fls.13/16).
Na fase inquisitiva (fls.26/27),
o Réu admitiu o furto do veículo da vítima,
afirmando que: 1. junto com Luís e Kevin, saíram
em um Fiat Palio em busca de um veículo da marca
Hyundai; 2. encontrando a Tucson, desembarcou,
permanecendo Luís na direção do Palio; 3.
quebrou o vidro e ligou o carro com uma chave de
fenda, conduzindo-o até a cidade de Tiradentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0011187-40.2017.8.26.0606 VOTO N°23.584 - MO
para entregá-lo a “Gordão” e “Leo”, recebendo R$
1.500,00, dividindo em partes iguais de R$
500,00 com Luís e Kevin; 4. tinha preferência
por carros da marca Hyundai pela facilidade de
fazer ligação direta. Em Juízo, disse que: 1.
foi abordado e levado à Delegacia a pretexto de
ter um veículo Fiat Palio preto, produto de
roubo; 2. ligou para o antigo proprietário, e,
sendo a situação regularizada, foi dispensado;
3.
dias depois, foi chamado à Delegacia novamente para esclarecimentos sobre um
atropelamento, mas na verdade era para que fosse
imputado sobre o crime ora tratado, além de
outros, mas não era verdade; 4. os policiais
tinham imagens do furto do veículo nas quais não
podia ser identificado; 5. negou, mas foi
orientado
a
“assinar”
para
evitar
outras
complicações, assim fazendo, embora não tivesse
relação com o fato.
A vítima Anderson declarou que:
1. deixou seu carro estacionado em frente ao no
127-A da Rua Rio de Janeiro, dirigindo-se à
ótica; 2. lá permaneceu cerca de uma hora e, ao
sair, não encontrou o carro; 3. procurou pelas
imediações, não encontrando, sendo avisadas a
Polícia Militar e a seguradora; 4. o carro não
foi recuperado.
Os policiais civis Márcio e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0011187-40.2017.8.26.0606 VOTO N°23.584 - MO
Aruari disseram que: 1. investigando o furto,
pelas
imagens
das
câmeras
de
segurança,
identificaram o veículo Palio e suas placas,
sendo o Réu seu proprietário; 2. localizado,
assim como um de seus comparsas (adolescente
Kevin), eles admitiram o furto, afirmando que o
veículo Tucson da vítima foi aberto e ligado
pelo Réu; 3. em seguida foi conduzido para
Tiradentes e vendido para “Gordão” e “Leo” por
R$ 1.500,00; 4. o terceiro indivíduo, também
menor, não foi identificado; 5. cada um deles
tinha uma função específica, sendo o menor
condutor do veículo, e o Réu, o responsável pelo
arrombamento e pela ligação direta, usando grifo
e chave de fenda.
O adolescente Kevin, na fase
extrajudicial (fls.21), disse que: 1. o Réu era
seu amigo e vizinho; 2. junto com o adolescente
Luís, saíram para furtar um carro em Suzano; 3.
quando encontraram a Tucson, o Réu e Luís
desembarcaram, e, usando uma chave de fenda e um
grifo, o Réu arrombou e fez a ligação direta; 4.
em seguida, assumiu a direção do veículo,
conduzindo-o até Tiradentes onde foi entregue
para “Gordão” por R$ 1.500,00, recebendo sua
parte de R$ 500,00.
Esse panorama, por si só, afasta
a tese defensiva de insuficiência de provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0011187-40.2017.8.26.0606 VOTO N°23.584 - MO
O
furto
qualificado,
pelo
rompimento de obstáculo e pelo concurso de
agentes, está bem delineado, tanto pela prova
oral produzida, quanto pela admissão do Réu na
fase administrativa quanto à prática do furto na
companhia do adolescente Kevin, além de outro. E
essas
circunstâncias
foram
confirmadas
judicialmente pelas testemunhas, policiais civis
encarregados
das
investigações
os
quais
identificaram o Réu e seus comparsas como
autores de vários furtos na região, incluindo o
caso ora tratado.
De outra parte, o crime previsto
no artigo 244-B, “caput”, da Lei no 8.069/90 não
determina maiores incursões subjetivas, senão o
ato de praticar crime em companhia de pessoa
menor de 18 (dezoito) anos, exatamente como é
este caso.
O bem jurídico tutelado pela Lei
no 8.069/90 é a moralidade do menor, ou seja,
tutelam-se, de forma ampla, suas capacidades
psicológica, cultural, afetiva e emocional, e
não somente sua integridade física. Assim, tendo
o Réu cometido o crime se valendo da companhia
do adolescente Kevin, o reconhecimento da figura
típica, prevista no artigo 244-B, “caput”, da
Lei no 8.069/90, é de extremo rigor.
Além disso, há de se considerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0011187-40.2017.8.26.0606 VOTO N°23.584 - MO
que este crime é formal, ou seja, basta para sua
configuração a ação humana descrita no tipo
penal, não importando os efeitos do resultado
naturalístico.
Dessa
forma,
é
suficiente
a
conduta de praticar ou induzir menor a praticar
infração penal, corrompendo ou facilitando a
corrupção
mas não há a necessidade de que a
corrupção efetivamente ocorra para que o crime
se consume. Dessa mesma forma, não importa se o
menor já estava corrompido ou não. A caracterização e a consumação do crime
independem, pois, da efetiva corrupção do menor,
sendo suficiente a comprovação da participação
do inimputável em prática delituosa na companhia
de maior de 18 (dezoito) anos.
É o que exatamente dispõe a
Súmula n° 500 do Superior Tribunal de Justiça:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA
independe da prova da efetiva corrupção do
menor, por se tratar de delito formal”.
Além disso, assim também já
decidiu o Supremo Tribunal Federal (ROC n°
109.140/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, 1a T., j. em
30.08.2011):
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS CORPUS . CORRUPÇÃO DE MENORES.
ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0011187-40.2017.8.26.0606 VOTO N°23.584 - MO
FORMAL.
1. O crime de corrupção de menores é
formal, não havendo necessidade de prova efetiva da
corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima,
bastando indicativos do envolvimento de menor na
companhia do agente imputável. Precedentes.
2.
Recurso
ao
qual
se
nega
provimento”.
A sanção penal não foi objeto de
específica
impugnação
e,
por
não
conter
irregularidades, fica mantida.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR